Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por embargantes contra sentença que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos embargos à execução, resolveu o processo sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva dos embargantes e resolvido o processo sem exame de mérito, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando já instaurado o contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação dos embargantes, a constituição de advogado e a apresentação de embargos à execução caracterizam a angularização da relação processual, legitimando a fixação de honorários advocatícios. 3.1. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, é legítima a decisão que exclui a parte indevidamente indicada e condena o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do erro processual que motivou a intervenção da parte excluída, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à responsabilidade processual das partes pela correção de suas condutas quando do ajuizamento da execução.
4. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza processual da controvérsia, a ausência de instrução probatória e o limitado desenvolvimento da atividade processual, revela-se excessiva a fixação da verba honorária com base nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequada a sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. Reconhecida a ilegitimidade passiva, com resolução do processo sem exame de mérito e formação da relação processual, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, admitida a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) na hipótese em que o valor da causa, à luz das peculiaridades dos autos, revelar-se excessivo.